Tribunal: TJSP
Processo: 2219544-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
COMPETÊNCIA DE JURISDIÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS FÍSICOS NOS IMÓVEIS - CONTRATOS DE SEGURO HABITACIONAL ADJETOS A CONTRATOS DE MÚTUO COM RECURSOS ORIUNDOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – MANIFESTO INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – APÓLICES PERTENCENTES AO RAMO 66 – EXISTÊNCIA DE COBERTURA DO FCVS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, À QUAL INCUMBIRÁ

Ementa:
COMPETÊNCIA DE JURISDIÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS FÍSICOS NOS IMÓVEIS - CONTRATOS DE SEGURO HABITACIONAL ADJETOS A CONTRATOS DE MÚTUO COM RECURSOS ORIUNDOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – MANIFESTO INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – APÓLICES PERTENCENTES AO RAMO 66 – EXISTÊNCIA DE COBERTURA DO FCVS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, À QUAL INCUMBIRÁ DELIBERAR SOBRE A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DOS AUTORES - INTERVENÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA LIDE - PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO